Tribunal: TJMT
Processo: 1013372-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013372-21.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA, em favor ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o juízo a quo, após acolher representação da Autoridade Policial decretou a prisão do paciente, por supostamente ter cometido os crimes tipificados no artigo 2o, §§2o e 3o, da Lei Federal no 12850/2013, artigo 12 e artigo 16, caput, a Lei no 10.826/2003, artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I e §2o-B, todos na forma do artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois é primário, sem qualquer histórico policial, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, mormente quanto a conduta individualizada do Paciente, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.
Alega que a decretação da custódia preventiva não guarda contemporaneidade com o fato apurado, haja vista estar fundada no fato de o Paciente ter sido alvo de investigação no findo Inquérito Policial que investigava crime de roubo em propriedade rural ocorrido em 29/03/2020.
Por fim, postula o impetrante sua intimação, acerca da data da sessão de julgamento do habeas corpus, para fins de realização de sustentação oral.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, uma vez que resta claro a coação ilegal, ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente e ao indeferir o pleito de revogação, indicou indícios de autoria e justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, com base em elementos que, a princípio, não são manifestamente descabidos, consignando que, in verbis:
“(...) Por sua vez, ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA também é apontado como suposto membro da Organização Criminosa, proprietário, juntamente com “SECO” da chácara que servia de apoio para o grupo esconder os defensivos agrícolas roubados.
No dia da ocorrência foram localizados da propriedade documentos em nome de ROBERT e um uniforme de um antigo trabalho seu.
O nome de ROBERT também já constava do IP no 020/2019-GCCO, quando teria sido fotografado, filmado e seguido até próximo à chácara onde o produto do crime foi localizado. Também chegou a ser interceptado no interesse da referida investigação, contudo, sempre teve cautela ao se comunicar.
Recentemente, conforme informes obtidos dos dados constantes do aparelho eletrônico de ADRIANA RODRIGUES (Relatório Técnico no 45/2020), os investigadores identificaram uma possível conversa dela com LUCIANO, na qual estariam desconfiados que ROBERT poderia ter denunciado a ação da organização criminosa e que caso confirmasse a suspeita, LUCIANO iria matá-lo, conforme trecho abaixo transcrito:
LUCIANO: Aah, Adriana, então foi certo. Não mas se se comprovar. Ôia, se eu ficar sabendo disso daí, eu vou vou dá, vou falar pro cê também. Só que se foi o Robert, ele tem certeza, eu, eu, eu mesmo vou dar um fim nele aqui, ele vai sumir desse mapa aqui.
Prosseguiu a troca de mensagens entre os interlocutores, até o ponto em LUCIANO demonstraria ser um velho conhecido de ROBERT e que haveria envolvimento entre eles, conforme áudio a seguir degravado.
LUCIANO: As conversa aí tá errada, viu Adriana. É o seguinte, tem que ver memo esse trem certinho aí, porque o Robert é o seguinte, eu, eu vou dar um fim no Robert, só de raiva que eu fico daquele homem lá, de todas as vezes que ele já, já fez eu passar apuro na minha vida, é eu que vou da um fim nele.
(...) De acordo com o Inquérito Policial, aponta o Ministério Público que ROBERT, LUCIANO, PEDRO e EVERTON, entre os anos de 2019 e 2020, promoveram, constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa especializada no roubo de defensivos agrícolas, que posteriormente teriam sido revendidos e o lucro distribuído entre os integrantes.
Nesse sentido, no dia 29.03.2020, na propriedade rural denominada Fazenda Curitiba, em tese, os Requerentes juntamente com os demais codenunciados, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, de uso restrito e de uso permitido, e com restrição de liberdade das vítimas, teriam subtraído defensivos agrícolas para proveito comum da Organização Criminosa, bem como diversos outros objetos e pertences das vítimas. (...)”
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.
Alias é o que se extrai do (RHC 109.548/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
Assim sendo, a análise dos autos, nos limites da cognição sumária, não resta configurado de plano a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos, razão pela qual INDEFIRO, por agora, o pedido de provimento emergencial postulado.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator